Tribunal: STF
Processo: RHC 209430
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.M.S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 663.970/MT, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime previsto no art. 217-A c/c art. 14, II, e art. 226, II, do Código Penal..



    Insurge-se a defesa, em síntese, contra o estabelecimento da fração de 1/3 à causa de diminuição da pena referente à tentativa pelo Tribunal , o qual deveria ser fixado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).



    Na sua visão, 



    o Recorrente percorreu minimamente a fase de execução do delito, porquanto em nenhum momento pediu para que a suposta vítima realizasse algum ato para satisfazer sua lascívia, não passou sequer a mão no corpo da suposta vítima, ou realizou qualquer outro ato libidinoso característico do referido crime” (grifos do autor) 



    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja aplicada “para que seja restabelecido a fração aplicada na sentença proferida pelo Juízo a quo, reduzindo de 1/3 para 2/3 a fração referente à causa de diminuição da tentativa” (grifos do autor)



    O parecer do Ministério Público Federal, de lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme critério objetivo acolhido por esta Corte, no crime tentado, a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 2. Ademais, a alteração do entendimento a respeito da maior ou menor proximidade da consumação do crime, adotado na Corte a quo, não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento ”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como efeito, bem destacou o Ministro Relator em seu voto que



    “No que interessa, a decisão agravada foi assim proferida (e-STJ fls. 327/328):



    Observo que, na terceira fase de dosimetria, a causa de diminuição da tentativa foi aplicada no índice de 1/3, aos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 26):



    O Ministério Público pleiteia a exasperação da pena de A M de S, na terceira fase dosimétrica, com a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), pelo reconhecimento do crime na forma tentada, em razão do iter criminis percorrido, e, consequentemente, a fixação do regime prisional fechado. 



    Em cotejo das provas testemunhais produzidas durante a instrução criminal, bem como da palavra da vítima, é possível extrair que A M de S, aproveitando-se da condição de pai, retirou a vítima, de apenas 7 anos de idade, da vigilância da genitora, ao argumento que iria comprar pipoca doce para a menor, mudou o trajeto, a levou para sua residência, retirou a parte de baixo da roupa da criança e, também a sua, colocou a menina deitada na cama de bruços e se posicionou para a prática de ato sexual, o qual não consumou porque testemunhas arrombaram a porta e levaram a vítima do local.



    As testemunhas presenciais, ouvidas em Juízo, F P B e V M de S foram claras em relatar que, ao chegarem na residência de A M de S, a genitora da criança bateu o pé na porta e surpreendeu-o com joelhos e mãos apoiados na cama, totalmente nu e com o pênis ereto, sendo que a vítima estava deitada abaixo de A M de S, de bruços, sem a parte de baixo da roupa, sendo as testemunhas uníssonas em dizer que o ato sexual não se consumou em razão do flagrante e porque as mesmas retiraram a criança imediatamente do local.



    Logo, verifica-se que o crime de estupro de vulnerável esteve na iminência de se consumar, o que justifica o acolhimento do pleito ministerial para ser aplicada a fração mínima (1/3) de diminuição da pena pela tentativa. 



    Alega a defesa que,’"ao contrário do que foi alegado na decisão que denegou o HC, o Agravante percorreu minimamente a fase de execução do delito, porquanto em nenhum momento pediu para que a suposta vítima realizasse algum ato para satisfazer sua lascívia, não passou sequer a mão no corpo da suposta vítima, ou realizou qualquer outro ato libidinoso característico do referido crime’ (e-STJ fl. 343). 



    De início, pontuo que, acaso o agravante houvesse praticado algum dos atos libidinosos acima pontuados, não se estaria discutindo a fração de redução aplicável ao caso pela causa de diminuição da tentativa, pois estaríamos frente a uma hipótese de crime consumado.



    [...]



    Ademais, como já adiantado, avaliar o quão próxima do resultado almejado a conduta do agente chegou é atribuição própria das instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, de modo que, ao contrário do que assinala a defesa do agravante, a pretensão deduzida nos autos não se confunde com a mera revaloração de fatos”.



    Tem-se, portanto, que a redução na fração de 1/3 (mínimo legal) referente à tentativa está alicerçada ao iter criminis percorrido pelo recorrente, que chegou próximo à consumação. 



    Qualquer conclusão em sentido diverso, portanto, reclamaria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).



    Por fim, vale registrar que o entendimento encapado pelo STJ guarda consonância com a jurisprudência pacífica da Corte, segundo a qual “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.” (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13)



    Destaco também o RHC nº 129.996/PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/8/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente